Tribunal: STF
Processo: Rcl 76654
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Victor Benghi Del Claro e Outro, em face de decisão proferida pela Relatora do REsp 1.892.451, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça.



    A parte reclamante sustenta equívoco na determinação de sobrestamento do recurso especial interposto nos autos de origem, com fundamento no RE 1.412.069 (Tema 1.255 da repercussão geral).



    Segundo entende, “A análise do acórdão que reconheceu a existência de repercussão geral nos autos do RE 1.412.069 (Tema 1.255 do STF) revela que a controvérsia constitucional quanto à fixação de honorários advocatícios cinge-se às demandas movidas contra a Fazenda Pública” (eDOC 1, p. 2).



    Ao final, requer a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão proferida pela Ministra do STJ, nos autos do REsp 1.892.451, por violação ao que decidido no âmbito do RE-RG 1.412.069 (Tema 1.255).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Dito isso, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Pois bem.



    No caso, a parte reclamante alega ter havido ofensa ao decidido no julgamento do tema 1.255 da sistemática da repercussão geral. 



    Sobre a questão, ressalto que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.412.069, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes. 



    Não obstante, o que se discute no recurso paradigmático é se “a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve sempre e necessariamente ter por critérios os previstos nos §§ 3º a 6º do art. 85 do CPC - ou se, em determinados casos, cabe a aplicação do § 8º do referido dispositivo legal.” 



    No ponto, cumpre registrar que, em sessão virtual finalizada em 11.3.2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal resolveu questão de ordem suscitada nos autos do RE-RG 1.412.069, para esclarecer que o Tema RG nº 1.255 está, atualmente, restrito à fixação de honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública.



    No caso ora em análise, o processo originário tem como partes pessoas privadas.



    Todavia, a decisão reclamada determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que o recurso permaneça suspenso até a publicação do acórdão paradigma, nos autos do RE-RG 1.412.451 (Tema 1255). 



    A propósito, transcrevo trechos da decisão reclamada:



    “Examina-se recurso especial interposto por R C L CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, no qual se discute a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes. 



    A questão de direito foi afetada pelo Supremo Tribunal Federal para julgamento sob o rito da repercussão geral (Tema 1255), o que impõe a suspensão do presente recurso perante o Tribunal de origem, até a publicação do acórdão paradigma, nos termos do art. 256-L, I, do RISTJ, incluído por meio da Emenda Regimental nº 24, de 28/09/2016. 



    Salienta-se, por oportuno, que, após o pronunciamento desta Corte, o recurso especial deverá ser analisado na forma prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC. 



    Destaque-se que essa providência tem sido adotada por Ministros que compõem este Tribunal. Exemplificativamente: PET no REsp 1824053, Primeira Turma, DJe de 7/3/2024; REsp 2.092.682, Segunda Turma, DJe de 1/3/2024; REsp 2.121.238, Primeira Turma; DJe de 28/2/2024.



    Forte nessas razões, DETERMINO a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa nesta Corte, para que permaneça suspenso o recurso até a publicação do acórdão paradigma, nos termos dos arts. 1.036, § 1º, e 1.037, II, ambos do CPC.” (eDOC 11, p. 3-4, grifos nossos)



    Nesse contexto, considerando que a decisão reclamada assentou a necessidade de que o recurso interposto nos autos de origem permaneça sobrestado aguardando o deslinde da controvérsia no Tema 1255, a despeito de tratar-se de demanda em que não há condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, impõe-se a adequação do ato reclamado à orientação adotada por esta Corte no julgamento da referida questão de ordem.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com a orientação adotada por esta Corte no julgamento da Questão de Ordem nos autos do RE-QO 1.412.069 (Tema 1.255-RG) (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente